Tribunal: TJMT
Processo: 1030449-32.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030449-32.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSA GOMES DOS SANTOS DOS ANJOS - CPF: 919.096.009-20 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VÍNCULO PRIMEVO COMPROVADO. TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.

2.

A reclamada-recorrente seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição – faturas com registros de pagamento (i) e termo de cessão de crédito (ii).

3.

Relação contratual devidamente comprovada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito sub judice e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do quantum.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030449-32.2023.8.11.0002

Polo Ativo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Polo Passivo

ROSA GOMES DOS SANTOS DOS ANJOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

No presente caso, a parte recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos faturas com registro de pagamentos e utilização (id. 214340291) e termo de cessão específico (id. 214340295 e 214340294), comprovando a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

Assim, em que pese o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, tenho que a relação contratual restou devidamente comprovada.

A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.CESSÃODECRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS. INSCRIÇÃO LÍCITA. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se restar comprovado nos autos que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 251,93, com vencimento 02/07/2021, é decorrente da utilização do cartão de crédito do BANCO PAN S.A, uma vez que foram juntadas faturas com utilização e pagamentos, não há ilegalidade na negativação, fato que configura exercício regular de seu direito.

2. Colaciono abaixo algumas faturas que foram juntadas na defesa, a fim de demonstrar a utilização e pagamento de fatura:

3. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte Recorrente acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado e a inadimplência com empresa cedente, juntamente com a comprovação dacessãodecrédito, mediante a juntada do termo de cessão.

4. Se restou comprovada acessãodecrédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

5. Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto àcessãodecréditonão tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).

6. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1004108-73.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da parte recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios face ao êxito recursal (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024